Tribunal: TJPA
Processo: 0028926-09.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0028926-09.2014.8.14.0301
APELANTE: SUZETE DA CONCEIÇÃO MOURA LIMA
ADVOGADA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 1993 e 2011. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESTITUIÇÃO DO DÉBITO REFERENTE AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2011. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E INSUFICIENTES PARA ATESTAR OS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-

O cerne principal da controvérsia cinge-se em saber se há possibilidade de discutir o débito judicial do exercício de 1993, objeto de acordo de parcelamento já devidamente quitado, bem como a devolução da importância cobrada referente ao exercício de 2011.
II-

No contexto do caso concreto, percebe-se que as partes da relação jurídico-tributária celebraram acordo de parcelamento da dívida referente aos exercícios de 1993 a 2011. E como inerente aos acordos, houve manifestação convergente de vontade das partes envolvidas: do Fisco, que concedeu o parcelamento e do devedor, que aderiu espontaneamente ao acordo que lhe beneficiaria.
III-

Destarte, o STJ já sedimentou entendimento de que a adesão ao programa de parcelamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do interesse de agir, eis que importa em confissão irrevogável e irretratável da obrigação pelo contribuinte.
IV-

Quanto ao pedido de restituição do débito tributário do exercício de 2011, entendo prejudicado sua análise, isso porque a ausência de demonstração satisfatória do adimplemento do débito, por conta da juntada aos autos de recibos e comprovantes de pagamento ilegíveis tornam-se insuficientes para comprovar as datas e valores em que realizados. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 333, I, CPC/73.
V-

Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar desprovimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 27 de janeiro de 2020.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUZETE DA CONCEIÇÃO MOURA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

¿(...) ISTO POSTO, DIANTE DA PREJUDICIALIDADE DOS PLEITOS, POR ABSOLUTA PERDA DE OBJETO, BEM COMO CONSIDERANDO QUE A ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL DA AÇÃO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 295, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, EM CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, INCISO I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)¿

Na origem,
SUZETE DA CONCEIÇÃO MOURA
ajuizou ação anulatória de débito fiscal afim de suspender a exigibilidade do crédito tributário de 1993 e consequentemente, a suspensão da ação de execução fiscal nº 0008941-90.2002.8.14.0301 que tramita na 5ª Vara da Fazenda da Capital, bem como a devolução da importância cobrada referente ao exercício de 2011.

O feito seguiu ser regular processamento até a prolação da sentença conforme demonstrado em alhures.

Inconformada, Suzete da Conceição Moura interpôs recurso de apelação (fls. 96-101).

Nas razões desta apelação, a apelante defende a tese sobre a prescrição do crédito tributário no que tange ao exercício fiscal de 1993.

Defende que a decisão incorreu em erro quando o Juízo declarou a perda superveniente do interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Aduziu que quando do parcelamento do débito foi obrigada a pagar também os valores referentes ao exercício de 2011, débito que teria sido pago corretamente dentro do exercício fiscal correspondente.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito fls. 102.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso fls. 103-106.

Foi determinado a suspensão destes autos até a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça em sede de Repercussão Geral nos Recursos Especiais nº1.658.517/PA e nº 1.641.011/PA no qual se discutia a definição do termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU. (fls. 111)

Em razão do julgamento definitivo dos Recursos Especiais nº1.658.517/PA e nº 1.641.011/PA - Tema 980, o presente feito fora devolvido a minha relatoria para as medidas cabíveis. (fls. 112)

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Não havendo preliminares passo a analisar o mérito.

MÉRITO

Alega a apelante a prescrição do débito tributário do exercício de 1993 relativos ao IPTU, razão pela qual ingressou com Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada para suspender a execução Fiscal que tramita na 5ª Vara da Fazenda, sob o nº

0008941-90.2002.814.0301.

Precipuamente, frise-se que a mencionada Ação de Execução Fiscal ajuizada na 5ª Vara da Fazenda Pública, tinha por objeto a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1996 a 1999, débitos esses que foram atingidos pela prescrição levando a extinção do processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Nota-se que a prolação desta sentença se deu 05/09/2012, antes do ajuizamento da presente Ação Anulatória e com exercício diverso do impugnado na referida Ação.

O cerne principal da controvérsia cinge-se em saber se há possibilidade de discutir o débito judicial do exercício de 1993, objeto de acordo de parcelamento já devidamente quitado, bem como a devolução da importância cobrada referente ao exercício de 2011.

No contexto do caso concreto, percebe-se que as partes da relação jurídico-tributária celebraram acordo de parcelamento da dívida referente aos exercícios de 1993 a 2011. E como inerente aos acordos, houve manifestação convergente de vontade das partes envolvidas: do Fisco, que concedeu o parcelamento e do devedor, que aderiu espontaneamente ao acordo que lhe beneficiaria.

Destarte, o STJ já sedimentou entendimento de que a adesão ao programa de parcelamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do interesse de agir, eis que importa em confissão irrevogável e irretratável da obrigação pelo contribuinte.

Vejamos o posicionamento exarado pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O DÉBITO FOI INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, acarreta a extinção dos Embargos à Execução Fiscal pela
perda superveniente do interesse de agir
.
3. Ademais, nota-se que a questão referente à inserção ou não dos débitos no programa de parcelamento fiscal, como propugnado nas razões recursais, requer revolvimento do

conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1724348/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

Destarte, ante a entabulação de acordo de parcelamento da dívida, ocorreu a renúncia ao direito em que se fundou a ação. Tal fato acarreta a perda superveniente do interesse de agir por parte daquele que buscou o acesso à resolução da questão no judiciário.

Note-se, ainda, que o exercício discutido referente ao ano de 1993, fora devidamente quitado, e ainda que o débito tenha sido alcançado pela prescrição quando do seu parcelamento, o pedido de devolução de valores se restringiu tão somente ao exercício de 2011.

Quanto ao pedido de restituição do débito tributário do exercício de 2011, entendo prejudicado sua análise.

Merece destaque, porque oportuno, a ausência de demonstração satisfatória do adimplemento do débito, por conta da juntada aos autos de recibos e comprovantes de pagamento ilegíveis e, assim, insuficientes para comprovar as datas e valores em que realizados; prova, inclusive, que incumbia ao autor, porque fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 333, I, CPC/73:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado nesse sentido, senão vejamos:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, I, DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. APELO DO BANCO AUTOR. CREDOR QUE, MESMO INTIMADO A EMENDAR A INICIAL EM DUAS OCASIÕES, APRESENTOU OS MESMOS DOCUMENTOS ILEGÍVEIS ACOSTADOS NA EXORDIAL.
Havendo documentos ilegíveis, que impedem a análise do seu teor, a manutenção da decisão que extinguiu o feito, ante a desídia da parte em regularizá-los, é medida que se impõe.
APELO NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03002282220158240004 Araranguá 0300228-22.2015.8.24.0004, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO REGULAR QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTENCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E INSUFICIENTES PARA ATESTAR OS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007703119, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/05/2018).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007703119 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 29/05/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018)

Assim, maiores conclusões não se fazem necessárias, ante a manutenção da sentença atacada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

06